Tribunal: TJMT
Processo: 1020754-65.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1020754-65.2020.8.11.0000
Impetrante: Lourival da Cruz Dias
Paciente: Gilmar Sandro da Silva
Impetrado: Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Gilmar Sandro da Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT.
O impetrante relata que o paciente se encontra segregado cautelarmente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, ilícito tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006.
Aduz que os elementos colhidos no caderno investigativo são frágeis e insuficientes para justificar a segregação do paciente, uma vez que inexiste prova concreta de que ele tenha participado da ação criminosa, não subsistindo motivos para a sua manutenção em cárcere.
Assevera que a decisão constritiva é desprovida de fundamentação idônea, uma vez que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, e que não haveria razões concretas a recomendar a sua constrição.
Em outras linhas, destaca que o paciente é genitor de duas crianças, e que a mãe encontra-se desempregada, de modo que ele seria o único responsável pelo sustento das infantes, o que torna viável a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do artigo 318, inciso III, do Código de Processo Penal.
Argumenta que os requisitos necessários à manutenção da custódia estão ausentes no caso, e que as medidas cautelares diversas do encarceramento devem ser adotadas de forma preferencial, em atenção ao que preceitua o art. 282 do Código de Processo Penal.
Posto isso, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja concedida a liberdade provisória do ora insurgente, expedindo-se alvará de soltura em seu benefício, impondo-lhe, caso necessário, medida cautelar diversa, prevista no artigo 319 da Lei Adjetiva Penal (Id. 60463455, pp. 1-25).
Acostou documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Inicialmente, quanto à análise da tese alusiva à negativa de autoria, impende destacar que demandaria incursão no conjunto fático-probatório, o que é inviável nesta via eleita, pois o habeas corpus não permite invadir a seara probatória, salvo quando demonstrado de plano o equívoco operado pela autoridade coatora, hipótese esta não verificada no caso em espeque.
No que tange ao argumento defensivo atinente à inobservância dos requisitos autorizadores da medida ultima ratio (art. 312 do Código de Processo Penal), da análise superficial própria desta fase de cognição não exauriente, verifico que a decisão hostilizada encontra-se aparentemente motivada de forma idônea, especialmente em razão da necessidade de garantir a ordem pública, com base na possibilidade de reiteração criminosa e na periculosidade do agente, que responde por outros fatos criminosos, conforme salientado pela autoridade coatora. Veja-se, in verbis:
“No caso, não há como afastar a fundada suspeita a autorizar o reconhecimento do fumus boni iuris, isto é, indícios suficientes de autoria e materialidade, conforme consta do auto de apreensão de substância entorpecente acostado aos autos. Anote-se ainda que o indiciado responde processos nesta Comarca, sendo: Proc. 2045-09.2019.811.0008 – Código: 149587, Proc. 2773-21.2017.811.0008 – Código: 123280, Proc. 4863-31.2019.811.0008 – Código; 154025, Proc. 6811-42.2018.811.0008 – Codigo: 143182, Proc. 4307-97.2017.811.0008 – Código: 126216, e o Executivo de Pena n. 7257-45.2018.811.0008 (SEEU), o que revela a prática reiterada de crimes” (Id. 60463457, pp. 15-18).
Nesse sentido, trago o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:
“(...) O comportamento desvirtuado reiterado pelo agente revela afeição à vida criminosa e a sua periculosidade. Necessária, pois, a sua segregação cautelar, a fim de ser resguardada a ordem pública, diante do fundado receio de reiteração delitiva (Precedentes) (...)” (STJ, HC n. 311.735/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.12.2015).
Ademais, embora o impetrante destaque que se trata de acusado primário, o qual possui residência fixa e ocupação lítica, insta salientar que, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, as condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder aos termos do processo em liberdade.
No que diz respeito à pretendida substituição da prisão preventiva pela domiciliar, não existe nenhuma prova de que o paciente seja imprescindível aos cuidados de filho menor. Na realidade, o impetrante nem sequer comprovou que o beneficiário é pai de qualquer criança e muito menos que ela necessite exclusivamente de seus cuidados.
Por fim, a controvérsia relativa à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, por demandar maior complexidade e aprofundamento do exame do próprio mérito da ação constitucional, deverá ser melhor analisada quando da apreciação e do julgamento definitivo do writ.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, sem prejuízo de uma análise mais detida quando do julgamento do mérito do presente writ.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de outubro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator